Tribunal: TJDFT
Processo: 0737834-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA DE PÂNCREAS. DOENÇA RARA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LYNPARZA (OLAPARIBE). INDICAÇÃO DE USO PREVISTA EM BULA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Para definir o valor da causa é necessário verificar o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor da demanda. Verificado o conteúdo patrimonial ou proveito econômico não há cogitar de valor estimativo para a causa.
2. No caso, a enfermidade do beneficiário afeta baixa parcela populacional, sendo uma doença rara, de acordo com o Ministério da Saúde, além disso o medicamento prescrito foi devidamente registrado pela agencia sanitária (ANVISA), não possuindo caráter experimental, tampouco off label.
3. Ademais, a Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, cuidou dos limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em especial, com fito de evitar a descontinuidade de tratamentos médicos, a norma possibilitou a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde.
4. Portanto, in casu, verifica-se a comprovação da eficácia do fármaco vis-à-vis os critérios de segurança da Anvisa, bem como presente recomendação do NATJUS em casos similares, o que reforça o preenchimento dos requisitos para cobertura obrigatória do tratamento pelo plano de saúde.
5. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. No particular, o ordenamento pátrio tem, resguardando proteção jurídica às pessoas com câncer, em especial, o tratamento domiciliar priorizado como direito fundamental, de acordo o art. 4o, inc. IX, do Estatuto da Pessoa com Câncer.
6. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação e procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, razoável o valor arbitrado pelo Juízo de origem.
7. O título judicial que provê pedidos de natureza cominatória e de pagar quantia certa deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações. Contudo, se é imensurável a cobertura negada, o critério para o arbitramento dos honorários segue a ordem de preferência, qual seja, o do valor da causa.
8.Apelação da ré conhecida e não provida.